Tribunal: TJDFT
Processo: 0727718-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727718-58.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELBE MYRTES DE SOUZA SILVA contra o acórdão de ID no 64765355. Diante dos efeitos modificativos requeridos pelo Embargante, intime-se o Embargado, BANCO DO BRASIL, para, em homenagem ao efetivo contraditório processual, caso queira, ofereça contrarrazões a este recurso, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC/2015. Posteriormente, retornem conclusos para análise do recurso. Publique-se e intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator